Tribunal: CARF
Processo: 10830.720244/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720244/2007-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.456 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
IPI
Recorrente
SCHOLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento do presente processo na 3o Câmara,
até que sejam concluídos os julgamentos dos processos administrativos no 10830.000822/2008-
37 e 10830.000823/2008-81.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório resultante da apreciação das Declarações de Compensação eletrônicas no
31593.08271.111103.1.3.01-9078 (fls. 003/047), com informação do crédito, protocolada
em 11/11/2003, no 22258.78291.151203.1.3.01-8384 (fls. 048/054), protocolada em
15/15/2003, no 42537.76504.140104.1.3.01-6098 (055/060), protocolada em 14/01/2004,
no 30804.19889.260104.1.3.01-6578 (fls. 061/064), protocolada em 26/01/2004, e no
06894.64704.260204.1.3.01-8507 (fls. 065/068), protocolada em 26/02/2004, por meio
dos quais a contribuinte pretende compensar crédito no valor total de R$ 333.885,62, em
débitos do estabelecimento.
O processo administrativo correspondente foi materializado na forma eletrônica,
razão pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração
estabelecida no processo eletrônico.
Conforme informado pela contribuinte, o crédito a ser compensado tem sua origem
em créditos de insumos adquiridos pelo estabelecimento CNPJ no 04.059.495/0001-85,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720244/2007-78
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.456 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720244/2007-78

fundamentado no art. 11 da Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, referentes ao 3o
trimestre de 2003.
A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Campinas - SP, que, em 11/03/2008, emitiu Despacho
Decisório (fls. 118/119), no qual a autoridade competente indeferiu integralmente o
pleito e não homologou as compensações em virtude da não regularidade das
operações incentivadas (suspensão) conforme constatado pela fiscalização às fls.
116/117.
Cientificada do Despacho Decisório, em 01/04/2008 (fl. 128), a contribuinte
ingressou, em 30/04/2008, com a manifestação de inconformidade de fls. 129/139 e
documentos anexos, na qual se manifesta, em síntese, conforme o disposto a seguir.
1. Preliminarmente, alega que o indeferimento é decorrência imediata dos
lançamentos de ofício nos processos relativos aos autos de infração, já impugnados pela
empresa, onde estão as discussões sobre o regime de "suspensão do IPI" adotado pela
contribuinte, pois influencia na apuração do saldo credor de IPI e, dessa forma, o presente
exame do mérito (ressarcimento/compensação) deve ser sobrestado até o julgamento final
dos processos n° 10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81 e 10830.000824/2008-
26 ou ainda unificados para apreciação simultânea de todos os processos, nos termos da
Portaria SRF n° 6.129, de 02.12.2005.
2. Aponta ter havido cerceamento de defesa, como conseqüência de não ter sido
dado a seu conhecimento a planilha elaborada pela DRF Campinas por meio da qual foi
apurado o direito creditório e que seria diferente da planilha apresentada pela fiscalização
por ocasião dos lançamentos de ofício efetuados, e reclama que a metodologia utilizada
na quantificação da glosa seria incompreensível.
3. Afirma haver erros tanto na planilha original elaborada pela fiscalização no
lançamento de ofício, quanto na planilha elaborada pela DRF Campinas para o presente
processo. Especifica em relação a essa última que os estornos são ali considerados no
momento da geração do crédito, quando sequer existia declaração de compensação
correspondente, ao invés do momento de transmissão das declarações de compensação,
conforme previsto no art. 15, da IN SRF no 210/2003, posteriormente substituído, com
mesma redação, pelo art. 17 da IN SRF no 460/2004. Clama também que os saldos
apurados por essa planilha destoam do cálculo efetuado nos autos de infração, apontado
saldo devedor em períodos aos quais o cálculo original apontava saldo credor,
exemplificando com a apuração final do 3o trimestre de 2003, para a qual a fiscalização
havia apurado um saldo credor final de R$ 558.135,01, que seria suficiente para sustentar
o pedido de ressarcimento de R$ 333.885,62, mesmo que todo esse valor fosse estornado
integralmente no último período do trimestre-calendário, enquanto que os cálculos da
DRF Campinas apontam uma insuficiência de crédito.
Conclui requerendo a improcedência do Despacho Decisório, restabelecendo o seu
legitimo e integral direito ao ressarcimento e a compensação efetuados, e protesta pelo
sobrestamento dos presentes processos até o julgamento final dos processos n°
10830.000822/2008-37, 10830.000824/2008-26, 10830.000823/2008-81, ou de sua
unificação para julgamento simultâneo com estes.
É o relatório.”
Em 06/03/02, a DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou improcedente a manifestação
de incoformidade:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.456 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720244/2007-78

Ementa:
IPI. RESSARCIMENTO. CONEXÃO COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REVISÃO
SIMULTÂNEA.
O lançamento de oficio referente a período de apuração originalmente com saldo credor
e que tenha sido considerado em pedido de ressarcimento estabelece conexão entre os
processos correspondentes e uma eventual revisão da decisão naquele lançamento
impõe a revisão equivalente da decisão quanto ao ressarcimento, a fim de manter a
necessária coerência entre as decisões.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
Ementa:
PAF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a figura do sobrestamento do processo administrativo. O princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
PAF. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
A conexão entre processos administrativos no âmbito da RFB deve seguir os critérios
previstos nas normas específicas, que prevêem a consolidação de matérias em um único
processo e o apensamento de processos, conforme a hipótese, inexistindo previsão de
julgamento conjunto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que pede o
sobrestamento do processo até o julgamento dos processos administrativos no
10830.000822/2008-37, 10830.000824/2008-26, 10830.000823/2008-81 e a suspensão dos
créditos tributários decorrentes da não homologação de compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira - relator
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório (fls. 81 e 82) que indeferiu pedido de
ressarcimento (PER) de créditos do 3o trimestre de 2003 e não homologou as declarações de
compensação (DCOMP) vinculadas.
Foram auditados os saldos credores de IPI do período de setembro de 2002 a
agosto de 2009, os quais instruíram diversos PER e DCOMP, incluindo os que são objetos do
processo em discussão..
Os saldos credores de IPI sofreram significativas reduções, em decorrência de
glosas de créditos, reclassificação de créditos de “passíveis de ressarcimento” para “não
passíveis de ressarcimento” e, principalmente, lançamentos de IPI sobre saídas de produtos
importados indevidamente cursadas sob o amparo da suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
Nos autos, há notícia de que o trabalho da fiscalização produziu os seguintes
resultados:
a) Lavratura dos autos de infração objetos dos processos administrativos (PA) n°
10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81, 10830.000824/2008-26 e
10830.015916/2010-25. Todos os PA estão no CARF. Os dois primeiros
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.456 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720244/2007-78

aguardam julgamento de recursos especiais opostos pelo contribuinte e PGFN.
O terceiro já foi concluído, em desfavor do contribuinte. E o quarto está nesta
pauta, para julgamento.
b) Indeferimentos ou não homologações de PER e DCOMP vinculadas, tratados
nos PA que estão nesta pauta e receberam os no 10830.908410/2010-61,
10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14,
10830.902976/2010-80,
10830.902977/2010-24,
10830.720244/2007-78
(processo
em
tela)
e
10830.902978/2010-79
Os PA são decorrentes. Os saldos credores de IPI de um período impactam os
seguintes. Assim, proponho a conversão dos julgamentos dos PA citados na letra “b” em
diligência, com sobrestamento na 3o Câmara, para aguardar a conclusão dos listados em “a” que
ainda estão em aberto.
Concluídos
os
julgamentos
dos
PA
no
10830.000822/2008-37
e
10830.000823/2008-81, os autos dos PA no 10830.908410/2010-61, 10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14, 10830.902976/2010-80, 10830.902977/2010-24, 10830.720244/2007-78
e 10830.902978/2010-79 devem retornar para este relator, para julgamento dos recursos
voluntários.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 230
DF CARF MF
Original